Tribunal: TJDFT
Processo: 0748346-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça. A agravante alega impossibilidade de arcar com os custos da demanda, ao argumento de ser hipossuficiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à agravante, com base na alegação de hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, e o art. 99, § 2o, do CPC garantem a concessão da gratuidade de justiça àqueles que comprovem insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, por sua vez, define como hipossuficiente a pessoa cuja renda mensal não ultrapasse cinco salários-mínimos, critério que, quando combinado com outros fatores, é razoável para reconhecer a necessidade do benefício.
4. Embora a declaração de pobreza goze de presunção relativa de veracidade, o juiz pode indeferir o benefício caso existam elementos nos autos que evidenciem a inexistência de hipossuficiência, devendo, antes disso, oportunizar à parte a comprovação da alegada insuficiência econômica (art. 99, § 2o e § 3o, CPC).
5. No caso, a agravante alega sua hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos a indicar renda mensal líquida no valor de R$3.869,92 (três mil oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.

(jp/r)